Tribunal: TJES
Processo: 5007072-77.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007072-77.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: PATRICIA CALDAS KAISER
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007072-77.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO: PATRICIA CALDAS KAISER

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 18 de outubro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela demandada na ação originária, contra a sentença proferida nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR a Requerida a pagar à parte Autora o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), até o efetivo cumprimento da obrigação. Em consequência Declaro Extinto o Processo, Sem Resolução do Mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignada, a recorrente pretende a reforma integral da r. sentença para julgar totalmente improcedente o pleito autoral e, subsidiariamente, a redução dos danos morais arbitrados.

A recorrida, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO EFEITO SUSPENSIVO

Primeiramente, a recorrente requer que seja concedido
efeito suspensivo
ao recurso, para que a decisão agravada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso no artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo,
indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença que se trata de ação de indenização por danos morais, haja vista a alteração unilateral de cronograma de voo por parte da recorrente que deixou de prestar a devida assistência à recorrida que chegou ao seu destino com mais de 10 (dez) horas de atraso.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de atribuir parcial provimento ao recurso da recorrente
.

Explico.

Primeiramente, cumpre esclarecer que não há dúvidas que a relação jurídica em litígio se encontra sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, foi invertido o ônus da prova em favor da parte autora.

Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, devendo a parte autora fazer, ainda que minimamente, prova do direito alegado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, entendo que as alegações do recorrido são verossímeis, tendo em vista as provas trazidas e o fato de as requeridas não terem contestado a alegação de alteração da data do voo.

Por outro lado, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pela recorrida, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Neste sentido, destaco excerto da r. sentença:

No caso em apreço, a parte Autora logrou comprovar os fatos constitutivos de seu direito, já que apresentou cópia das passagens aéreas originais (pág. 16 – Id 13082120) e da alteração do voo de volta (pág. 18 – Id 13082120), observa-se que o voo 4853 do trecho Viracopos (VCP) x Vitória (VIX) foi alterado para o voo 4698, com alteração da data e do horário (31 de janeiro – partida às 08h05min chegada às 09h35min). Compreendo que tais documentos comprovam as alegações autorais quanto ao atraso do voo de cerca de 9 horas para chegar ao destino final, desincumbindo assim a Requerente do seu ônus probatório, previsto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, que dispõe que incumbi ao autor provar fatos constitutivos do seu direito.

Do outro lado a Requerida sustenta que o atraso do voo ocorreu em razões de readequação da malha aérea.

Cumpre registrar que a necessidade de readequação da malha aérea, ainda assim não teria razão a Requerida, uma vez que a readequação da malha aérea configura fortuito interno, inerente à atividade exercida pelas companhias aéreas, devendo por elas ser suportado, ensejando a responsabilidade objetiva da Requerida por eventuais danos daí decorrentes, na forma do art. 14 do CDC.

No entanto, no caso dos autos, a Requerida alega, mas não apresenta nos autos elementos que afaste a sua responsabilidade, bem como não esclarece o que ocasionou o atraso no voo da Autora, e nem prova de que realmente houve necessidade de remanejar os voos, sendo assim, estamos diante de típico fortuito interno inerente ao risco da atividade desenvolvida pela companhia aérea.

Assim, vejo que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte das recorrentes, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral.

Em relação aos danos morais, por outro lado, tenho que para fixacao de indenizacao por danos morais, devem ser observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condicao economica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenacao em indenizacao por danos morais, possui o carater duplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteracao da conduta em contrapartida a satisfacao da vitima, cuja lesao sofrida e amenizada pela pecunia
(STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG)
.

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “
nao e a dor, a angustia, o desgosto, a aflicao espiritual, a humilhacao, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteudo, ou melhor, a consequencia do dano
”. Assevera, ademais que “[o]
direito nao repara qualquer padecimento, dor ou aflicao, mas aqueles que forem decorrentes da privacao de um bem juridico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente
”.

Analisando o presente caso, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se adequa aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento lícito,
pelo que voto pela reforma da sentença
a quo
no que tange ao quantum indenizatório
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor dos danos morais arbitrados à monta de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em atenção os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO JOÃO ADEMAR BERMOND - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
dos recursos inominados e
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor dos danos morais arbitrados à monta de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em atenção os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)